Tribunal: TJES
Processo: 5001299-51.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001299-51.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: CONTACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME e outros

APELADO: INSTITUTO COORE LTDA e outros (2)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENTREGA DE DOCUMENTO – SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA – CUMPRIMENTO PELO APELANTE APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – INOCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 – Não obstante o apelante sustentar que não houve recusa administrativa, as apeladas encaminharam telegrama solicitando a documentação que estava em poder daquele, sendo referido documento elaborado pela representante legal da pessoa jurídica solicitante.

2 - Embora o recorrente aponte que o cumprimento da diligência conduz à extinção do processo, necessário esclarecer que a obrigação somente foi cumprida após a tutela liminar concedida em sede de agravo de instrumento.

3 - Desse modo, não há falar em perda superveniente do interesse processual, pois, ante o caráter precário da medida, necessário o julgamento do mérito da demanda, nos exatos termos em que realizado pelo juízo a quo.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001299-51.2021.8.08.0014

APELANTE
:
FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA JÚNIOR

APELADO
S
:
INSTITUTO COORE LTDA. E OUTROS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Francisco Severino de Almeida Júnior em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação de entrega de coisa certa, ajuizada por Instituto Coore Ltda. e outros, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Em suas razões id. 4958472 sustenta o apelante, inicialmente, que não foi realizado pedido administrativo certo, de modo que não restou caracterizada a recusa administrativa.

E mais: considerando a entrega dos documentos, forçoso reconhecer a perda do objeto, revelando-se indevida a sua condenação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

As autoras ingressaram com a presente demanda pleiteando a entrega dos documentos que estavam em poder do requerido, especialmente as demonstrações financeiras contábeis dos últimos 05 (cinco) anos.

E, não obstante o apelante sustentar que não houve recusa administrativa, vislumbro que as apeladas encaminharam telegrama solicitando a documentação que estava em poder daquele, sendo referido documento elaborado pela representante legal da pessoa jurídica solicitante.

Não há falar, outrossim, em pedido incerto, porquanto postulada a entrega “
das demonstrações contábeis e financeiras dos últimos 5 anos do grupo econômico das empresas pertencentes a Kilza de Carvalho Almeida Cani e Ana Lúcia de Carvalho Almeida Nitz, além das cópias dos atos constitutivos das mesmas”.

No mais, embora o recorrente aponte que o cumprimento da diligência conduz à extinção do processo, necessário esclarecer que a obrigação somente foi cumprida após a tutela liminar concedida em sede de agravo de instrumento.

Desse modo, não há falar em perda superveniente do interesse processual, pois, ante o caráter precário da medida, necessário o julgamento do mérito da demanda, nos exatos termos em que realizado pelo juízo
a quo.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.